Tribunal: TJSP
Processo: 2157323-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDAS REQUERIDAS PELA EXEQUENTE, ESCLARECENDO NÃO SE DESTINAR FASE SATISFATIVA À INVESTIGAÇÃO DE DOCUMENTOS EM NOME DO CONTADOR – DILIGÊNCIAS DE FATO INADEQUADAS AO MOMENTO PROCESSUAL – DISPOSITIVOS LEGAIS SUSCITADOS QUE NÃO LHE SOCORREM – DEVER LEGAL DE EXIBIÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS IMPOSTO À PARTE, NÃO TERCEIROS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDAS REQUERIDAS PELA EXEQUENTE, ESCLARECENDO NÃO SE DESTINAR FASE SATISFATIVA À INVESTIGAÇÃO DE DOCUMENTOS EM NOME DO CONTADOR – DILIGÊNCIAS DE FATO INADEQUADAS AO MOMENTO PROCESSUAL – DISPOSITIVOS LEGAIS SUSCITADOS QUE NÃO LHE SOCORREM – DEVER LEGAL DE EXIBIÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS IMPOSTO À PARTE, NÃO TERCEIROS ALHEIOS À LIDE – JURISPRUDÊNCIAS COLACIONADAS DISSONANTES DA REALIDADE DOS AUTOS – NARRATIVA E CONSEQUENTES PEDIDOS QUE NÃO SE AMOLDAM À ETAPA EM CURSO, SEM PREJUÍZO DE SUA PERSECUÇÃO POR VIAS PRÓPRIAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.